Tribunal: TJBA
Processo: 8062426-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062426-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Advogado(s): ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, JULIA FRANCA HAMDAN, VICTORIA MOTTA LAGOS SENA GOMES, ALEXANDRE MORAES MEIRELLES DE SOUZA AGRAVADO: RALPH ANTONIO TOSTA MELLO Advogado(s):ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, DIANA VILAS BOAS JUCA, LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. CUMPRIMENTO DO REQUISITO NO MOMENTO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra decisão que, diante do descumprimento de ordem judicial, determinou a paralisação total das obras, majorou multa cominatória para R$ 200.000,00 e ordenou o bloqueio de R$ 100.000,00, ao argumento de ausência de intimação pessoal quanto às condições fixadas em acórdão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária nova intimação pessoal da parte para cobrança de multa cominatória após modulação de decisão judicial já anteriormente comunicada; (ii) estabelecer se a ciência inequívoca da parte supre eventual ausência de intimação pessoal, à luz da Súmula 410 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ é satisfeita quando a parte é previamente cientificada da obrigação de fazer ou não fazer e das consequências de seu descumprimento. 4. A decisão posterior que apenas modula os efeitos da ordem originária não cria nova obrigação autônoma, dispensando a renovação da intimação pessoal. 5. A intimação do advogado por meio do Diário de Justiça Eletrônico atende às exigências legais para ciência dos atos processuais subsequentes. 6. A conduta da parte que se beneficia de decisão parcialmente favorável demonstra ciência inequívoca do seu conteúdo integral. 7. A alegação posterior de desconhecimento configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium. 8. A comprovação de ciência inequívoca supre eventual formalidade de intimação pessoal, afastando nulidade na aplicação das astreintes. 9. Exigir nova intimação pessoal para cada ato executivo de uma multa, da qual a parte já possui ciência pessoal, atenta contra a efetividade da tutela jurisdicional e estimula a recalcitrância processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJ-PR, AI nº 0071303-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 19.10.2024; TJ-SP, AI nº 2267429-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 05.11.2024; TJ-CE, AI nº 0003176-57.2014.8.06.0000, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 05.06.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8062426-23.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, e, como Agravado, RALPH ANTONIO TOSTA MELLO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239